Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709326-89.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I, ANA PAULA AMARAL DA SILVA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos embargos de terceiro cível ajuizados em face de ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I, ANA PAULA AMARAL DA SILVA, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da carência de ação. Na apelação, os recorrentes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 74035434). Após isso, apresentou complementação com documentos para análise do referido pedido (ID 74035435). Contudo, os documentos apresentados referem-se a 2021, 2022 e 2023. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Deste modo, intime-se a apelante a apresentar documentos recentes sobre seu faturamento mensal, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre os novos documentos no mesmo prazo. Por fim, retornem os autos para análise da gratuidade de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital